Tribunal: STF
Processo: ARE 1464426
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES-FAPSBENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. DESCONTO INDEVIDO. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Na espécie, a servidora questiona a contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de insalubridade e horas extras. 



    2. No ano de 2019 restou aprovada e promulgada a Reforma da Previdência que alterou a Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional nº 103/2019, incluindo, dentre outras normas, o § 9º ao art. 39, in verbis: “É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo ”. No mesmo sentido, a Lei Municipal nº 6.680/2020. 



    3. Dessa forma, tratando-se de verbas não mais passíveis de incorporação aos proventos da servidora não é cabível a incidência de desconto previdenciário. 



    4. Sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária, de atentar para o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme RE 593.068/SC (TEMA 163), que em sede de repercussão geral, assentou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. 



    5. Em idêntico sentido, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71006626402, pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, com edição de enunciado: “Descabe a incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos do servidor, considerando o seu caráter transitório”. 



    6. Sentença de improcedência reformada. RECURSO INOMINADO PROVIDO.” (e-doc. 10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LIV, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação. No mérito, diz contrariado o princípio da legalidade. Insurge-se contra o reconhecimento da prescrição quinquenal, requerendo a reforma do julgado para que se determine a devolução do indébito em relação à totalidade do lapso temporal em que houve o desconto irregular (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, tenho por incabível o agravo no tocante à alegada violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LIV, da Constituição da República, tendo em vista o acórdão prolatado em agravo interno, pelo qual mantida a negativa de seguimento do extraordinário, considerado o Tema nº 660 da Repercussão Geral. Eis a fundamentação pertinente:



    “No julgamento do ARE 748.371 RG/MT, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a impugnação das decisões judiciais mediante recurso extraordinário depende, “fundamentalmente, da demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o Juiz desconsiderou por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário ou, ainda, que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial” (grifou-se). Assim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660), em regime de repercussão geral, assentou que "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009".



    (...)



    A hipótese, portanto, na forma do artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que a alegação de violação ao artigo 5º, LIV e XXXVI, da Constituição da República envolve debate de matéria de índole infraconstitucional, notadamente sobre a adequada aplicação da Lei Complementar nº 75/2004, da Lei Municipal 2.819/1999 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que decorre de decisões acerca da aplicação do prazo prescricional de cinco anos estabelecido no Decreto 20.910/1932..” (e-doc. 28).



    5. No mais, sustenta a agravante que o reconhecimento da prescrição quinquenal resultou em contrariedade ao princípio da legalidade. Ressalta que “somente em 17/12/2020 o Município de Bento Gonçalves promulgou a Lei Municipal nº 6.680/2020, a qual acrescentou o § 4º ao artigo 3º da Lei Municipal nº 2.819”, que regulamentou, no âmbito local, a não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas temporárias, pelo que a devolução do indébito deve considerar todo o período em que houve recolhimento indevido. 



    6. Ocorre que, se contrariedade ao princípio da legalidade houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. CONCURSO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR. PRETERIÇÃO. CANDIDATO NÃO APROVADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 454/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.” 



    (ARE nº 1.119.750-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida " (Súmula 636/STF). 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



     (RE nº 1.207.813-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator